Tribunal: TJPA
Processo: 0804321-73.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804321-73.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA TEIXEIRA VIEIRA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PIX PARCELADO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de cobranças e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude eletrônica envolvendo empréstimo consignado, operação denominada “PIX parcelado” e movimentações em conta digital, afirmando não ter contratado tais operações.

2.

O relator, em decisão liminar, deferiu efeito ativo para suspender os descontos e impedir a negativação. As instituições financeiras agravadas apresentaram contrarrazões sustentando ausência dos requisitos da tutela de urgência, necessidade de dilação probatória, validade das contratações e risco de irreversibilidade da medida, tendo a PICPAY requerido ainda a revogação da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças decorrentes de operações financeiras contestadas como fraudulentas e impedir a negativação do nome da consumidora até o julgamento final da ação.

III. Razões de decidir

4. O agravo de instrumento é cabível e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

5. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

6. Em análise sumária, a alegação de inexistência de contratação, aliada ao registro de boletim de ocorrência e reclamações administrativas, revela plausibilidade do direito invocado, sobretudo diante da imediata impugnação dos débitos pela consumidora.

7. Nas relações de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

8. O perigo de dano está configurado na continuidade dos descontos mensais decorrentes das operações impugnadas, com potencial comprometimento da subsistência da agravante.

9. A medida possui natureza reversível, pois eventual reconhecimento da regularidade das contratações permitirá a retomada das cobranças pelas instituições financeiras.
10. As alegações das agravadas acerca da necessidade de dilação probatória não afastam a tutela provisória, pois a cognição é sumária e voltada à preservação do resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos e cobranças objeto da lide, bem como a abstenção de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de indícios de fraude em operações financeiras não reconhecidas pelo consumidor evidencia a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno da atividade.
3. A continuidade de descontos decorrentes de contratos impugnados caracteriza perigo de dano apto a justificar a suspensão provisória das cobranças e a vedação de negativação do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSP, AI nº 2016757-64.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804321-73.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA TEIXEIRA VIEIRA

AGRAVADO: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A e OUTRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por LUCIANA TEIXEIRA VIEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0817774-08.2026.8.14.0301, ajuizada em face de NUBANK – NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. .

A decisão recorrida (id. 167393970 dos autos de origem) deferiu à autora os benefícios da gratuidade da justiça e, no tocante ao pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão das cobranças e na abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, o magistrado de primeiro grau indeferiu a medida liminar, ao fundamento de que os elementos probatórios apresentados em sede inicial — tais como boletim de ocorrência e protocolos de reclamação administrativa — não seriam suficientes, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à existência de falha na prestação de serviços ou à inexigibilidade dos débitos.

Irresignada com tal decisão, a parte autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 34021297), sustentando, em suas razões recursais, em síntese, que: (i) ajuizou a demanda originária após constatar a realização de diversas operações financeiras que afirma não ter contratado, dentre as quais empréstimo consignado junto ao Banco Santander S.A., operação denominada “PIX parcelado” vinculada ao Nu Pagamentos S.A. (Nubank), além de movimentações financeiras e pulverização de valores por meio de conta aberta na plataforma PicPay Instituição de Pagamentos S.A.; (ii) afirma não reconhecer tais contratações, asseverando que não firmou qualquer instrumento contratual, tampouco autorizou as operações, tendo impugnado os débitos imediatamente após tomar ciência deles; (iii) relata ter registrado boletim de ocorrência policial e formulado reclamações administrativas junto às instituições financeiras, sem solução satisfatória; (iv) sustenta que se trata de fraude eletrônica típica inserida no risco da atividade das instituições financeiras, circunstância que ensejaria a responsabilidade objetiva das demandadas; (v) afirma que a decisão agravada não observou adequadamente os requisitos da tutela provisória, uma vez que existem elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, bem como perigo de dano consubstanciado nos descontos mensais decorrentes das operações impugnadas, os quais estariam comprometendo sua subsistência; (vi) aduz que a agravante seria pessoa hipervulnerável, sendo os valores descontados de natureza alimentar; (vii) argumenta que a concessão da tutela não acarretaria irreversibilidade, pois, caso a ação venha a ser julgada improcedente, as instituições financeiras poderão retomar as cobranças; (viii) invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. .

Diante disso, requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que as agravadas suspendam imediatamente todos os descontos e cobranças relacionados aos empréstimos e operações financeiras contestadas, inclusive parcelas vincendas, bem como se abstenham de promover novos débitos, inscrição em cadastros restritivos de crédito ou quaisquer medidas de cobrança, até decisão final do processo.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência postulada na demanda originária. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito recursal, a intimação pessoal da Defensoria Pública e a contagem em dobro dos prazos processuais. .

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PIX PARCELADO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. EFEITO ATIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de cobranças e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude eletrônica envolvendo empréstimo consignado, operação denominada “PIX parcelado” e movimentações em conta digital, afirmando não ter contratado tais operações e requerendo a suspensão imediata dos descontos e cobranças até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar, em sede recursal, a suspensão provisória das cobranças e descontos decorrentes de operações financeiras contestadas pela consumidora como fraudulentas, bem como impedir a negativação de seu nome até decisão final da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. Os elementos apresentados, como boletim de ocorrência e registros de reclamações administrativas, indicam plausibilidade nas alegações de inexistência de contratação das operações financeiras impugnadas, evidenciando probabilidade do direito em análise sumária.

5. Nas relações de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, entendimento reforçado pela Súmula 479 do STJ, segundo a qual respondem pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

6. O perigo de dano se configura diante da continuidade de descontos mensais decorrentes das operações contestadas, os quais podem comprometer o orçamento doméstico e a subsistência da consumidora.

7. A medida é reversível, pois eventual reconhecimento posterior da regularidade das contratações permitirá às instituições financeiras retomar as cobranças suspensas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Efeito ativo deferido.

Tese de julgamento: 1. A existência de indícios de fraude em operações financeiras não reconhecidas pelo consumidor evidencia a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência; 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno da atividade; 3. A continuidade de descontos decorrentes de operações contestadas caracteriza perigo de dano apto a justificar a suspensão provisória das cobranças e a vedação de negativação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, II, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJSP, AI nº 2016757-64.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025.

Em
contraminuta
o BANCO SANTANDER sustenta que a mera alegação de fraude com boletim de ocorrência é insuficiente, que a questão exige dilação probatória e que a suspensão dos descontos gera risco de irreversibilidade, pois poderá haver dificuldade de reaver valores caso o contrato seja considerado válido.

Ao final, requer o
não provimento do agravo
, com manutenção da validade do contrato até a instrução processual (35238868 - Petição).

A

NU PAGAMENTOS S/A
defende que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois inexistem prova inequívoca, verossimilhança das alegações e perigo de dano, afirmando que a dívida foi regularmente contraída e que os documentos apresentados são insuficientes.

Ao final, requer o
não provimento do agravo de instrumento
, com a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada (35266757 - Contrarrazões).

A PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
arguiu, preliminarmente, a
revogação da justiça gratuita
, por ausência de comprovação da hipossuficiência.

No mérito, afirma que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois as alegações são unilaterais, baseadas apenas em boletim de ocorrência e reclamações, sem demonstração de falha do serviço ou nexo causal, sendo necessária dilação probatória.

Ao final, requer a
revogação da tutela recursal concedida
, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar e o não provimento do agravo (35367674 - Contrarrazões).

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, inciso I, no CPC), tempestivo, pelo que, preenche os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

O presente recurso impugna a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada para a suspensão dos descontos/cobranças indevidas e a abstenção de negativação de seu nome.

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à análise da possibilidade de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender, provisoriamente, as cobranças e descontos decorrentes de operações financeiras que a agravante afirma não ter contratado.

Conforme se extrai dos autos, LUCIANA TEIXEIRA VIEIRA ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de NUBANK – NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., sustentando ter sido vítima de fraude em operações financeiras, consistentes em empréstimo consignado, operação de “PIX parcelado” e movimentações realizadas em conta digital vinculada à plataforma PicPay.

Em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, verifico que os elementos trazidos aos autos revelam plausibilidade nas alegações da agravante, notadamente diante da afirmação de inexistência de contratação das operações financeiras questionadas e da juntada de registros administrativos e boletim de ocorrência, indicativos da insurgência imediata da consumidora quanto aos débitos realizados.

Cumpre recordar que, no âmbito das relações de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De outro lado, o perigo de dano também se revela presente, considerando a alegação de que a agravante vem suportando descontos mensais decorrentes das operações contestadas, circunstância que pode comprometer seu orçamento doméstico e sua própria subsistência.

Outrossim, a medida pretendida não apresenta risco de irreversibilidade, porquanto, caso se conclua posteriormente pela regularidade das contratações, as instituições financeiras poderão retomar as cobranças eventualmente suspensas.

A propósito:

Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Decisão que indeferira a suspensão das parcelas de contratos não reconhecidos. Insurgência da autora . Acolhimento. Operações em meio eletrônico negadas pela autora. Três empréstimos realizados em 23/12/2024, com minutos de diferença entre si, e novo empréstimo, contratação de cartão de crédito consignado e pix parcelado no cartão de crédito realizados entre 06/01/2025 e 21/01/2025 (fls. 17/23 e 33/43 dos autos de origem) . Sequência de 44 (quarenta e quatro) transferências pix após os respectivos créditos das contratações (fls. 24/26 da origem). Cenário que indica possível fraude em sua conta, a ser apurada em regular instrução. Boletim de ocorrência registrado em 09/01/2025, reclamação perante o Procon em 15/01/2025 e ação ajuizada em 27/01/2025 (fls . 31/32 e 44/48 dos autos de origem). Descontos sobre parcos recursos provenientes de benefício do INSS (R$ 2.288,71, fls. 28 dos autos de origem) . Evidente potencial de lesividade à autora. Comprometimento da subsistência. Não se trata de contratos/descontos antigos. Tão logo soube dos empréstimos, a autora tomou providências para questioná-los . Ausência de lesividade ao Banco, em razão da óbvia possibilidade de reversão, vale dizer, se vencer o litígio, lhe será assegurada ampla oportunidade para manter a cobrança dos valores, com os respectivos comemorativos. Decisão reversível sem dano imediato à instituição financeira. Requisitos do artigo 300 do CPC atendidos. Tutela de urgência concedida, em sede cognição sumária, não exauriente, para suspensão das cobranças/descontos, com imposição de astreintes de R$ 1 .000,00 para cada ocorrência de descumprimento. Precedentes desta Colenda Câmara em casos parelhos. Decisão reformada. Recurso provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20167576420258260000 Suzano, Relator.: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 14/03/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para
determinar a suspensão dos descontos/cobranças objetos da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido realizado até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
abstenham-se de promover a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito
, relativamente às referidas operações.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026